Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-16.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015389-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 772.103.361-68 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015389-16.2023.8.11.0003

APELANTE: ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES DISTINTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – BIS
IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO – DETENÇÃO – REGIME FECHADO – INCOMPATIBILIDADE – ADEQUAÇÃO PARA A SEMIABERTO IMPOSITIVA – COMPATIBILIZAÇÃO COM A PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese”
(STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP).

“Malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de detenção, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ”
(STJ, AgRg no HC n. 852.901/SP).

“Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente”
(STJ, AgRg no HC n. 891.247/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015389-16.2023.8.11.0003

APELANTE: ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adenilson Gonçalves de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de conduzir pelo período de 6 (seis) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial (Súmula 241 do STJ)”
, de modo que “
o apelante faz jus que a pena seja diminuída pela atenuante da confissão”;
2) “
a principal característica da pena de detenção é não admitir o início o cumprimento da pena no regime fechado, podendo ser cumprida no regime semiaberto ou aberto”
(Id. 216955754 - pág. 1- 5).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo provimento parcial do apelo, aduzindo que “
o regime de pena deve ser readequado para o semiaberto
”
(Id.
216955756 - pág. 1-5).

No mesmo sentido opina a
Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 218027163 – pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015389-16.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e seu regime de cumprimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável os antecedentes, mediante o seguinte fundamento:

[...]
Há registro de antecedentes criminais. Conforme se verifica, o réu já
foi condenado por duas vezes
pela prática de crime de ameaça e integrar organização criminosa
[vide atestado de pena: SEEU n. 4000020-10.2023.4.01.3602 e 2000034-28.2021.8.11.0064].
De acordo com o STJ, não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado por crime praticado em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e as demais para caracterização da reincidência [...] (Id. 216954543 - pág. 5)
(sem destaque no original).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que o réu ostenta condenação de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, proveniente da ação penal n. 0000523-75.2018.4.01.3602 – executivo de pena n.
4000020-10.2023.4.01.3602.

Além disso, ele cumpriu o executivo de pena n. 2000034-28.2021.8.11.0064, pois condenado a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006, na ação penal n. 0006384-08.2017.8.11.0064.

Apesar de ter sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena em 4-5-2022 (SEEU – mov. 27.1), os efeitos da condenação permanecem hígidos, pois não esgotado o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Assim, existindo duas condenações distintas, nada obsta que uma seja utilizada para desvalorar os antecedentes e a outra a título de reincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] O processo indicado para caracterizar a agravante da reincidência (AP n. 0000854-66.2018.8.06.0051) é distinto do utilizado para negativar os antecedentes (AP nº 0004679-85.2016.8.06.0116), o que não caracteriza bis in idem, tampouco violação da Súmula 241/STJ, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação de pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 902.045/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

[...] Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Deste Tribunal colaciono os seguintes julgados:

[...] A existência de duas ou mais condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo aquelas transitadas em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes do apelante; bem como o agravamento da pena intermediária em razão da sua reincidência. [...]
(TJ/MT, N.U 0001171-87.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] É perfeitamente cabível o reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes do agente e de sua reincidência, vez que, em sua folha de antecedentes criminais, há duas anotações distintas de condenações com trânsito em julgado, devidamente apontadas pelo magistrado sentenciante. [...]
(TJ/MT, N.U 0031912-42.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Saliento que o acréscimo aplicado na primeira etapa – 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena – encontra-se em sintonia com o entendimento que prevalece sobre o tema. Confira-se:

[...] Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 902.648/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] “Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou seja, de outro valor” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

[...]
(N.U 1008222-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Ademais, na segunda etapa, a reincidência reconhecida foi compensada com a confissão do réu, conforme estabelece o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

De outro giro, o regime de cumprimento da pena deve ser revisto.

O crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é punido com a pena de
detenção
.

O art. 33 do Código Penal estabelece que “
a
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de
detenção, em regime semiaberto,

ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado
”.

O aresto transcrito endossa o entendimento:

[...]
A pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto.
[...]

(STJ, AgRg no REsp n. 1.807.188/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019).

Assim, sendo o réu reincidente e detentor de maus antecedentes, impositivo adequar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Confira-se:

[...] Malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de detenção, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.
(STJ, AgRg no HC n. 852.901/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

[...] De acordo com a literalidade do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, é adequada a fixação do regime carcerário inicial semiaberto ao Réu reincidente, que ostenta maus antecedentes e foi condenado à pena de oito meses e cinco dias de detenção. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 746.805/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Por fim, verifico que o magistrado sentenciante preservou a prisão cautelar na sentença,
verbis:

Por entender que se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado,
NÃO
lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia do réu, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto.

[...]

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” [...]
(Id. 216954525 - ág. 7).

Diante da adequação do regime, necessária a compatibilização entre eles:

[...] Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 891.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.
(STJ, RCD no RHC n. 182.333/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para adequar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto e, de ofício, determinar sua compatibilização com a prisão cautelar mantida na sentença.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista o cumprimento da ordem de compatibilização, salvo se por outro motivo o réu não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024